Tribunal: STF
Processo: Pet 10228
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.



Relatório



    1. Carta testemunhável, autuada neste Supremo Tribunal Federal como Petição n. 10.228, interposta por Alberto de Medeiros Guimarães, advogado, em causa própria, contra decisão que proferi no ARE 1365875 ED. Na decisão questionada foi exposto:



    “Diferente do alegado pelo embargante, não houve omissão ou obscuridade no julgamento do recurso extraordinário com agravo. Confira-se:



    ‘1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.886.430/MS:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado no acórdão recorrido, ou mesmo a sua indicação sem explicação sobre como teria ocorrida a ofensa, atrai o óbice da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação ou reconhecimento da forma privilegiada implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/ STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, vol. 36).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 23-29, vol. 36).



    Consta do processo que essa decisão transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36).



    Em 24.11.2021, o Tribunal de origem certificou o retorno dos autos (fl. 35, vol. 36).



    2. No recurso extraordinário, interposto diretamente neste Supremo Tribunal Federal (Petição n. 10.008/MS) e com cópia apresentada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (e-doc. 37), alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado a Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por ausência de indicação do permissivo constitucional no qual se baseia a interposição do recurso extraordinário, ausência de indicação do dispositivo constitucional ofendido e por ausência de demonstração da Repercussão Geral (e-doc. 41).



    O agravante sustenta que houve prequestionamento e que não haveria aplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O recurso extraordinário constante no presente processo é cópia do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36) e não havia necessidade da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 28.10.2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário interposto diretamente neste Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS):



    ‘DECISÃO: Trata-se de petição de ‘recurso extraordinário com pedido de reclamação, cumulado com habeas corpus, com efeito suspensivo’ interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.886.430/MS. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com feito, a interposição de recurso extraordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis: 



    Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8.231-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 16/3/2016).



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



    Ministro LUIZ FUX Presidente’ (DJe 3.11.2021).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão (DJe 7.1.2022).



    7. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Determino o retorno imediato do processo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 50).



    Como assentado na decisão embargada, o recurso extraordinário constante no presente processo é cópia do recurso extraordinário que teve seguimento negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36) e não havia necessidade da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



    A alegação de que o recurso extraordinário teria sido também interposto no Tribunal de origem não afasta a impossibilidade do prosseguimento do recurso, pois persistiria o erro grosseiro, consistente em que a decisão de que o embargante desejava recorrer fora proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, ‘a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa’ (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    (...)



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Cumpra-se a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem”.



    2. Na presente carta testemunhável, o requerente sustenta que “tentou interpor Agravo Regimental da Decisão de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e foi impedido, eis que, o site de sodalício impediu o protocolo, sob o argumento de que: ‘Não é possível pesquisar/peticionar, pois o processo possui andamento impeditivo ou esta deslocado para órgão externo’”.



    Alega que “este impedimento de acesso ao processo, caracteriza cerceamento de defesa, que deverá ser reparado por essa turma, com o respectivo destravamento do processo”.



    Afirma que “se o pedido feito diretamente ao STF foi rechaçado de plano, sem julgamento de mérito, e se foi recebido como mera petição e não como Recurso, evidentemente, que a decisão do Ministro Fux, não pode servir de supedâneo para a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, interposto Junto ao Tribunal de Origem, e este fato foi ignorado pela Ministra Carmen Lucia, tanto nas decisões do Agravo de Instrumento quanto nos Embargos de Declaração, motivando o presente Agravo Interno, para evitar futura alegação de Cerceamento de Defesa”.



    Aduz “que o subscritor da presente ingressou no dia 26 de outubro de 2021, com o Extraordinário, junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, (doc. anexo junto ao ED), o que configura a tempestividade do Recurso”.



    Estes os pedidos:



    “requer se digne Vossa Excelência em determinar a imediata suspensão da remessa do processo para o Tribunal de Justiça do MS, e à Procuradoria Daquele Estado, até o julgamento definitivo do presente pedido.



    Caso a remessa já tenha sido concretizada, requer-se a sua devolução imediata e cancelamento de qualquer ofício nesse sentido.



    Em seguida, requer de V. Exa. o conhecimento da presente CARTA TESTEMUNHAVEL e, através de juízo de retratação, a reconsideração da decisão que travou o acesso do requerente ao processo para, assim:



    6.1. Reconhecer:



    6.2. Por conseguinte, em Juízo de reconsideração, determinar a remessa dos autos para o Juízo verdadeiramente competente para processar e julgar o presente caso.



    6.3. Passado essa etapa, requer o reconhecimento da Prescrição por idade, com a extinção da ação penal e da punibilidade do Requerente.



    Vencido o juízo de retratação, requer seja o processo levado à apreciação da Egrégia Primeira Turma desse Colendo Tribunal, para, assim, dar provimento ao presente pedido, reformando-se integralmente a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente”.



    3. Em 8.4.2022, a Secretaria Judiciária certificou “de ordem do Gabinete da Senhora Ministra Relatora e mediante consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte, a impossibilidade de peticionamento eletrônico em processo recursal com andamento ‘Baixa definitiva dos autos, Guia n.’ e deslocado para setor externo. Certifico, ainda, que o ARE 1.365.875 baixou definitivamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul em 21/02/2022”.



    4. Em 3.10.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 5.10.2022, opinou “pelo não provimento da carta testemunhável”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao Requerente.



    6. Como antes afirmado, o recurso extraordinário constante no ARE n. 1365875 é cópia do recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). 



    A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021. Desnecessário, portanto, decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    A alegação de que o recurso extraordinário teria sido também interposto no Tribunal de origem não afasta a impossibilidade do prosseguimento do recurso, pois persistiria o erro grosseiro, consistente na pretensão de recorrer contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O testemunhante não traz à baila qualquer argumento, ou documento, apto a desconstituir os fundamentos das decisões. Ademais, embora o segundo recurso tenha sido interposto perante o TJMS, tratava-se de impugnação de decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente reiterado erro grosseiro e insanável.



    11. Destaca-se, ainda, que, ‘nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte, a utilização da carta testemunhável prevista no art. 639 do CPP para viabilizar o processamento de recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: AI 856.545, Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2012; AI 778.243, Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2010; Pet 3.824, Min. Marco Aurélio, DJ 15/3/2007; Pet 2.223-QO, Min. Ilmar Galvão, DJ 13/2/2001; entre outros”.



    12. Verifica-se, ainda que, o requerente suscita questões nesta petição que sequer foram objeto de análise da decisão guerreada. Nesse contexto, sob qualquer ângulo, não merece prosperar a irresignação” (grifos nossos).



    8. Seja realçado, ainda, que o motivo pelo qual o Requerente não conseguiu peticionar eletronicamente foi devido à rejeição, pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos pela defesa (DJe 7.1.2022) com determinação do retorno imediato dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com baixa definitiva certificada pela Secretaria Judiciária.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora